Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719066-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA LUIZA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré DÉBORA LUIZA DOS SANTOS contra decisão que, em ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu medida liminar para determinar a busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. O agravante em suas razões recursais de ID 46813065, sustenta que o agravado lhe concedeu empréstimo bancário impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, sendo necessário ocorrer o reequilíbrio contratual através da revisão das cláusulas do contrato. Defende que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de qualquer encargo cobrado no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. Argumenta que a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios impõe o dever de informação da taxa praticada, o que não teria sido observado no contrato firmado e configurou violação do dever de informação. Enfatiza que, como o contrato encontra-se em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, deve ser declarada a sua abusividade, para, consequentemente ser afastada a mora, e constatar a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão com a sua consequente extinção. Ao final, pleiteia que seja concedida a antecipação de tutela para: a) atribuir efeito suspensivo ao recurso; b) determinar de ofício a extinção do processo de origem, na forma do art. 485, IV, do CPC; c) ou, sucessivamente, revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a devolução do veículo ao agravante, bem como a baixa da restrição junto ao veículo perante o sistema RENAJUD. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com a confirmação da antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID. 47265619). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Em síntese, a pretensão da ré, ora agravante, nos autos de origem é a revisão das cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios, e assim afastar os efeitos da mora, para reaver o veículo objeto da ação de busca e apreensão. É certo que a jurisprudência admite ser possível a análise do pedido de revisão das cláusulas, na contestação da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PEDIDO FEITO NA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. 1. É possível a apreciação de pedido de revisão de cláusulas contratuais, aduzido como matéria de defesa, em sede de ação de busca e apreensão (Precedentes do STJ e do TJDFT). (...) (Acórdão 1215289, 00083551020178070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Entretanto, a discussão de cláusulas do contrato firmado entre as partes, não ilide o direito do credor de efetuar a busca e apreensão do veículo em razão de sua inadimplência. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor (Súmula 380 STJ). Destaque-se que a discordância com o valor cobrado pela instituição financeira ou com as cláusulas contratuais que fixaram juros supostamente abusivos não é suficiente para concessão da tutela recursal. No caso, é indispensável a demonstração de abusividade das taxas cobradas, o que demanda dilação probatória. Dessa forma, inexistente a probabilidade do direito do agravante em obter a tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora